Tribunal: TJMT
Processo: 1009789-91.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009789-91.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JANETE MERI TERESINHA WESOLOWSKI RODRIGUES COUTO - CPF: 659.226.389-04 (IMPETRANTE), Conselho da Magistratura (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

FEITO ORIGINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPLEMENTAÇÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO – EC 92/2021 – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS NA LEI EM VIGOR - DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA.

(1)- A ação mandamental somente tem sucesso quando a parte demonstrar a existência de direito liquido e certo, a rigor do prescrito no inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal c/c artigo 1º da Lei 12.016/2009, isto é, extreme de quaisquer dúvidas.

(2)- O direito adquirido somente se apresenta apto a configurar direito liquido e certo do indivíduo quando se caracteriza como oriundo de um ato jurídico perfeito e acabado ou da coisa julgada, por já ter definitivamente incorporado ao patrimônio jurídico do indivíduo, não mera expectativa.

(3) – Se com a modificação das regras da previdência social, anotando nova situação em relação ao limite/idade, a impetrante ainda não teve implementado em seu patrimônio jurídico os requisitos legais desta nova orientação legal, não retroagindo a nova lei para situações preteridas ainda não consolidadas, o que deve ser visto é somente mera expectativa de direito e não direito adquirido e, desta forma, não reside como aproveitar a norma revogada para deferir o abono de permanência, como o pretendido na inicial. O fato de registrar tão somente pouco lapso temporal não induz dar flexibilidade à norma para, em desaviso com o conceito de direito adquirido, conceder o pretendido e, em todo o contexto vige o brocardo ‘TEMPUS REGIT ACTUM’.

(4) – Sem demonstração de direito líquido e certo, isto é, aquele que não necessita de esforço de hermenêutica para se chegar ao que se persegue na ação mandamental, necessitando de interpretação subjetiva do julgador, não reside como albergar pretensão esposada em sede de mandado de segurança.

(5) – Ordem denegada, sem custos do processo e sem honorários.

R E L A T Ó R I O

Colendo Órgão Especial.

Trata-se de mandado de segurança individual promovido por Janete Meri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto, servidora do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em face de, segundo alegado, ato abusivo e ilegal praticado pelo egrégio Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que lhe negou o direito de receber o abono de permanência. Sustentou que, ao contrário do posicionamento do Conselho Superior da Magistratura, o artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, garantiu a fruição da aposentadoria, com integralidade e paridade aos demais servidores que ingressaram no serviço público até a data da EC 208/1998, ou seja, até 16 de dezembro de 1998.

Que, em relação aos requisitos, todos cumpridos, vez que se trata de sexo feminino e preencheu: a)- ter ingressado no serviço publico até 16/12/1998; b)- 30 anos de contribuição; c) idade de regra geral de 55 anos é reduzida em ano para cada ano de contribuição que a servidora possuir; d) 25 anos de serviços publico; e)- 15 (quinze) anos de carreira; f)- 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

Sustentou que a fórmula 85/95 significa que a servidora impetrante precisaria atingir um número mínimo de pontos, obtido a partir da soma da idade e o tempo de contribuição, para poder aposentar com o valor integral do benefício, ou seja, precisaria somar 85, podendo ser reduzido em ano para cada ano de contribuição a mais que a servidora possuir o que registrou no caso, conforme consulta positiva feito pela Coordenadoria de Recursos Humanos deste Tribunal.

Desta forma, conforme agitado na inicial, anota que as regras de transição previstas no artigo 2º da EC41 e no art. 6º da EC-41 e no art.3º da EC-47 foi revogado pelo art. 35 da EC 103, não era de aplicação obrigatória e sim facultativa. Sustentou, ainda, que o artigo 5º da EC-92, do Estado de Mato Grosso de 20/08/2000, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 21/08/2020, em seu artigo 5º estabeleceu: ‘Para efeito do disposto no inciso II do artigo 36 da Ementa Constitucional Federal 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

Sustentou em face dos aspectos divisados linhas acima, que a Impetrante preencheu os requisitos para aposentadoria e, neste sentido, aplicável quando se pretende ter o abono de permanência, em data de 22/09/2020 e a regra que até então a protegia EC 92/20-MT, foi revogada em 21/08/2020 e, desta forma, apenas por 41 (quarenta e um) dias, em face da nova regra, não teve implementado seu abono de permanência. Registra, ainda, a impetrante, que, conquanto não tenha preenchido os requisitos legais em face da nova regra, se deu por apenas 41 (quarenta e um) dias e, desta forma tratou, tratou-se de um direito adquirido e que, se fosse registrado uma regra de transição que modifica o sistema previdenciário, deve ser visto esta necessidade de assim prever, em face do princípio da segurança jurídica e com o devido processo legal.

Conforme se vê no ID-91716469, a eminente Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVAS, presidente do Conselho da Magistratura prestou as informações, anotando que a impetrante não faz jus à implantação do pretendido ABONO DE PERMANÊNCIA. De igual sorte manifestou o ESTADO DE MATO GROSSO através da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, fazendo suas razões de direito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM. E, derradeiramente, após sanar os vícios da representação, manifesta-se a PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO pela DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, conforme parecer constante do ID-10268947. Quanto o necessário; colocar em pauta para julgamento junto ao colendo ÓRGÃO ESPECIAL deste sodalício mato-grossense.

Providências de estilo. Cumpram-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Colendo Órgão Especial.

Conquanto os argumentos vertidos em sede do presente MANDADO DE SEGURANÇA, o mérito a ser tratado diz respeito que a Ementa Constitucional editada no Estado de Mato Grosso sob n. 92, publicado no Diário Oficial do Estado em data de 21/08/2021 que, em relação à aposentadoria dos servidores públicos estaduais, registrou em seu artigo 5º que: ‘Para efeito do disposto no inciso II, do artigo 36 da Emenda Constitucional Federal 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

Portando, embora trazendo vários aspectos, vejo que a questão de fundo diz respeito à aplicação do direito adquirido, consoante o prescrito na Constituição Federal e no mesmo sentido na Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro.

Inicialmente, deve ser visto que a reforma da Previdência Social aqui no Estado de Mato Grosso, por força de referendo em face das normas da União, em virtude da Ementa Constitucional 92/2021, para o deferimento do abono de permanência deveria a Impetrante preenchido todos os requisitos aptos ao seu ato de aposentadoria, o que não ocorreu no caso em apreço.

Em sequência, merece pontuar que o parecer emitido pela Coordenadoria dos Recursos Humanos, dando conta de que a IMPETRANTE já estava a preencher os requisitos para seu ato de aposentadoria, se deu antes da promulgação da Ementa Constitucional 92/2021. De sorte que, como a mesma pontuou em seu pedido inaugural, pretende ter o abono de permanência, em data de 22/09/2020 e a regra que até então a protegia foi revogada pela EC 92/20-MT, em 21/08/2020 e, desta forma, apenas por 41 (quarenta e um) dias, em face da nova regra, não teve implementado seu abono de permanência.

E, conforme o parecer do DRH, que foi homologado pelo então presidente desta Corte, Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA e em grau recursal mantido pelo CONSELHO DA MAGISTRATURA, na composição dos atuais membros dirigentes deste Tribunal, em face da EC 92/2021, chegou à seguinte conclusão: ‘Deve-se pontuar que, no caso da requerente, não é ponto relevante, sendo que o problema recai, mais uma vez, sobre a sua idade, vez que a norma não traz a possibilidade de redução do critério, impondo a necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos’. (sic).

Desta forma, a questão se resume em sede desta ação mandamental que, malgrado a servidora impetrante não ter a idade mínima para a aposentadoria em face da mudança estabelecida pela EC-92 de 21/08/2021, tal situação não a alcança, já que, como dito, faltaram exatamente 41 dias para, se não fosse editada este novo comando legal, ter direito ao beneficio do ABONO DE PERMANÊNCIA. Nesta toada, deve ser visto que o cerne jurídico desta situação, diz respeito ao eventual DIREITO ADQUIRIDO, dentro do que comanda o inciso XXXVI, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Certo é que, em regime jurídico da previdência social não reside o chamado DIREITO ADQUIRIDO, à exceção no que tange a irredutibilidade dos vencimentos. Por outro lado, uma pessoa possui direito adquirido a regime jurídico quer dizer que aquela que já implementou para atender as regras da aposentadoria, mas se no meio do caminho, aconteceram alterações, que significa que não terá direito a manter-se integralmente na sistemática da regra anterior, em face de que o regime jurídico é escolha legislativa e, neste contexto, segundo penso, malgrado serem tão somente 41 (quarenta e um) dias, a questão deve ser vista como expectativa de direito que não tem garantia constitucional.

Em outras palavras, deve ser visto que o direito adquirido é aquele quando já está incorporado ao patrimônio jurídico da pessoa após o cumprimento dos requisitos legais. E, em razão do direito adquirido, é aquele em que o possuidor pode exercê-lo a qualquer momento. Aqui, segundo penso, malgrado restarem apenas 41 (quarenta e um) dias quando da modificação feita pela EC-92/2021, o que deve ser visto, em verdade, é que a impetrante tinha uma expectativa de direito, isto é, aquele que está próximo a se concretizar, mas só não concretizou porque ainda não foram cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei.

OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELO, citando as lições de LEON DE DUGUIT, em relação ao direito adquirido conceituou: ‘
São insuscetíveis de serem apanhados pela lei nova não só as situações subjetivas ou individuais, como, igualmente, os fatos já realizados no passado, regidos pela lei em vigor no momento em que foram produzidos.
’ (RT 739/145, fonte Google). (grifei).

No mesmo sentido REIS FRIEDE assevera a acepção básica da denominação Direito Adquirido encontra-se berço jurídico na fundamental questão da irretroatividade das lei. E vai além,
caracteriza-se como adquirido todo o direito oriundo de um ato jurídico perfeito ou da coisa julgada, por já ter definitivamente incorporado ao patrimônio jurídico do indivíduo.
(Lições Objetivas de Direito Constitucional, 199, Saraiva, fonte Google)’. (grifei).

Como se vê, em verdade, ao fato de não cumprimento da exigência (idade) no regime anterior, com a edição de novos requisitos pertinentes a previdência social pela EC 92/2021-MT, o que se verifica é que a impetrante, quando da vigência desde novo comando legal, precisamente em 21/08/2021, tinha mera EXPECTATIVA DE DIREITO e esta não é protegida pela Constituição Federal.

Neste viés, o art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil: ‘A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

E, direito adquirido, ora reprisado é aquele que já está integrado ao patrimônio jurídico do individuo. Se está prestes a acontecer, deve ser consignado como mera expectativa de direito e, neste aspecto, não reside nenhuma garantia constitucional, não existindo, de consequência lógica a existência de direito liquido e certo, condição indispensável ao exercício do mandado de segurança, a rigor do prescrito no LXIX, do artigo 5º da Constituição Federal c/c artigo 1º da Lei número 12.016/2009 e, neste viés, não reside como conceder a ordem mandamental para que, de imediato, seja implementado o ABONO DE PERMANENCIA. Este, como se sabe, somente deve ser implementado em favor do servidor que, mesmo já tendo direito ao seu ato de aposentadoria, continua a prestar seus serviços à administração pública.

Isto porque, no conceito acadêmico de direito liquido e certo amparável pelo remédio constitucional do mandado de segurança é aquele que, ao ser invocado, se apresenta com todas as características da evidência concreta, não necessitando de interpretações subjetivas do aplicador do direito, o que não se registra no caso concreto. Não se pode, por outro lado, ignorar que a liquidez e certeza decorrem de situações de fato ajustadas com habilidade do julgador, mas de sua apresentação, vistos a olhos desarmados, estreme de quaisquer dúvidas, permitindo ao julgador não só apurá-lo, como verificar de plano a lesão praticada contra o impetrante.

E, no caso concreto, deve ser visto, o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que firmou o entendimento no sentido de que, em matéria previdenciária, a lei aplicável é a vigente ao tempo da reunião de todos os requisitos para a concessão de benefícios previdenciários, em atenção ao principio ‘tempus regit actum’ – o tempo rege o ato.

Confira.

‘Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou servidor civil, reuniu os requisitos necessários. (Súmula 359-STF).

No mesmo sentido. (mutantis mutandis).

‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.965-RG, Riu. Minª. Cármen Lúcia reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Quanto à inexistência de decesso remuneratório, dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1302190 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/04/2021)’.

‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no qual foi sedimentado que não há direito adquirido a regime jurídico, sempre respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. (RE 615340 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe 1/08/2018)’.

Forte nos argumentos acima, não vislumbrando direito liquido e certo amparável pelo remédio constitucional do MANDADO DE SEGURANÇA, julgo improcedente a ação e, por consequência, DENEGO A SEGURANÇA. Sem custos processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022